Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702177-50.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER JOSE NUNES AGRAVADO: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega o agravante ter sido incluído na lide sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo para evitar danos de difícil reparação, uma vez que poderá ocorrer a constrição de seus bens em caso de prosseguimento da execução. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Neste momento processual, o exame dos autos em sede de cognição sumária permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado. Conforme preceitua o § 2o do art. 134 do CPC, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é dispensada quando for requerida na petição inicial, o que não ocorreu no presente caso. Embora tenha sido deferida a inclusão do sócio no polo passivo, não houve requerimento de desconsideração, não sendo possível atingir seu patrimônio por se tratar de empresa de responsabilidade limitada. Ainda que a citação da sociedade empresária na pessoa do sócio administrador seja possível, tal ato não se confunde com a inclusão deste como parte, sem que sejam demonstrados os requisitos para desconsideração. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita e é admitida para análise de matéria de ordem pública ou de nulidades a serem sanadas de ofício, que dispensam a dilação probatória. No caso, pretende a parte agravante questionar sua legitimidade passiva, o que se mostra plenamente possível. Ademais, ante a ausência de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica e a possibilidade de constrição patrimonial, mostram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, o que enseja a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar a constrição de bens do agravante, admitindo-se o prosseguimento da execução em relação à pessoa jurídica. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito